Tribunal: TJSP
Processo: 1031595-88.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Transações não reconhecidas (três). Parcial procedência. Recursos das partes. Nulidade dos contratos. Impugnação da autenticidade da assinatura. Designada perícia grafotécnica, o banco não depositou os honorários do perito tempestivamente, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 428, I e 429, II e tema 1061), preclusa a prova. Repetição do indébito dobrada após

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Transações não reconhecidas (três). Parcial procedência. Recursos das partes. Nulidade dos contratos. Impugnação da autenticidade da assinatura. Designada perícia grafotécnica, o banco não depositou os honorários do perito tempestivamente, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 428, I e 429, II e tema 1061), preclusa a prova. Repetição do indébito dobrada após 30/3/2021. Tema no 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS). Observância da modulação temporal de efeitos. Dano moral configurado. Reparação majorada para R$ 5.000,00. Recurso do autor provido em parte. Apelação do réu desprovida.